Tribunal: TJES
Processo: 0002433-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002433-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FLORIANO GALDINO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), cumulada com pedidos de inexigibilidade de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de vício de consentimento e abusividade na cobrança de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) apurar a eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada; (iii) analisar a existência de dano moral decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício de consentimento, tendo em vista que os elementos constantes nos autos comprovam que o autor tinha plena ciência das condições da contratação, inclusive já possuindo outros contratos de empréstimo consignado.

A taxa de juros praticada para a modalidade de cartão de crédito consignado não pode ser comparada à de empréstimo consignado, dada a diferença de natureza e risco das operações. Não comprovada a abusividade dos juros em relação à média de mercado para essa modalidade, é incabível sua revisão.

O mero desconforto ou insatisfação decorrente de relação contratual válida não configura dano moral, não havendo demonstração de violação a direito da personalidade.

Ausentes os requisitos para repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, por ausência de cobrança indevida.

Reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do banco provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso adesivo do autor não provido.

Invertida a sucumbência, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

Não configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando os elementos probatórios indicam ciência das condições pactuadas.

A taxa de juros remuneratórios aplicada no cartão de crédito consignado não é abusiva quando compatível com a média de mercado da respectiva modalidade.

Os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos quando decorrentes de contrato válido.

Não se caracteriza dano moral quando não há ofensa a direitos da personalidade, sendo mero aborrecimento decorrente de relação contratual lícita.

Revoga-se a tutela de urgência anteriormente concedida, em razão da improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I; Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/10/2019; TJES, Apelação Cível nº 5000917-79.2022.8.08.0028, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 13/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5002583-93.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 08/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5000924-11.2023.8.08.0069, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do banco apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA

O apelante alega que a sentença é
extra petita
ao determinar a revisão do contrato e fixar os juros remuneratórios em 1,81% a.m., pois o autor teria pleiteado apenas a nulidade do contrato ou a conversão para empréstimo consignado.

Na petição inicial, o autor requereu, de forma subsidiária, que, caso reconhecida a validade do contrato, fosse realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, apontando o percentual de 1,81% ao mês como referência fixada pelo Banco Central para operações da espécie, já incluído o IOF.

Portanto, a decisão de primeiro grau que revisou o contrato e fixou os juros remuneratórios em 1,81% a.m. não extrapolou os limites do pedido, pois atendeu à pretensão subsidiária do autor de aplicação da taxa média de mercado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de julgamento
extra petita
.

MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada por
FLORIANO GALDINO DE ALMEIDA
em face de
BANCO BMG S/A
, colimando a nulidade do contrato e pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra o autor, ora apelado, que procurou o requerido em junho de 2014 para mas foi ludibriado com a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), o que resultou em descontos sucessivos em sua folha de pagamento, totalizando R$ 29.222,77 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) em dezembro de 2020.

Aduz ainda, que jamais recebeu fatura ou informações sobre a dívida, e que a modalidade de crédito resultou em encargos rotativos abusivos sem previsão para o fim dos descontos.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls. 250-252 (autos originários digitalizados no id 13528024), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a revisão do contrato, fixando os juros remuneratórios em 1,81% a.m., a ser apurado em liquidação de sentença, para compensação/amortização.

Irresignado, BANCO BMG S/A interpôs esta apelação às fls. 260-272 ((autos originários digitalizados no id 13528024), sustentando, em síntese, que: I) a sentença é
extra petita
; II) a capitalização de juros é permitida; III) não há ilegalidade nos juros aplicados; IV) as taxas de juros só são abusivas se ultrapassarem o dobro ou o triplo da taxa média de mercado; V) o contrato não violou as disposições consumeristas.

O autor, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo (Id 13528026), pleiteando a devolução em dobro dos valores excedentes, o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 15.000,00, e a correção na distribuição dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na legalidade dos juros e da capitalização aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como nas consequências relativas à devolução de valores e à indenização por danos morais.

O Banco BMG defende a legalidade das taxas e da capitalização, enquanto o autor busca a devolução em dobro e indenização por danos morais sob a alegação de abusividade e cobranças indevidas.

A sentença de primeiro grau, ao analisar a questão dos juros remuneratórios, reconheceu que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano. Contudo, entendeu que a taxa de 4,90% a.m. pactuada no contrato superava em mais que duas vezes e meia o percentual da taxa média indicada de 1,81% a.m. para empréstimo consignado, sendo, portanto, abusiva e não razoável, devendo ser reduzida para a taxa média.

No entanto, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, a contratação de cartão de crédito consignado é uma modalidade distinta de empréstimo consignado, não podendo utilizar como parâmetro a taxa média indicada na inicial de 1,81%.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da "
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
".

No presente caso, o autor não demonstrou de forma cabal a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo Banco BMG no contrato de cartão de crédito consignado, considerando a natureza específica dessa operação e as taxas médias praticadas para essa modalidade.

A simples comparação com a taxa de empréstimo consignado (1,81% a.m.) não é suficiente para caracterizar a abusividade dos juros de um cartão de crédito, que possui características e riscos distintos.

A Súmula 382 do STJ é clara ao dispor que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Nesse sentido, esta c. Terceira Câmara Cível, em situações semelhantes já se manifestou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o banco ao pagamento de danos materiais, com devolução em dobro dos valores remanescentes apurados, após compensação, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela SELIC; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; e (iii) impor a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A sentença baseou-se na alegação de vício de consentimento por indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado; (ii) determinar a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (iii) analisar a configuração de dano moral e a adequação de eventual indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Conclui-se que não há vício de consentimento, pois os elementos probatórios indicam que a autora contratou o cartão de crédito consignado de forma válida, tendo ciência das condições pactuadas, além de já possuir outros contratos de empréstimo consignado e pleno conhecimento das modalidades de crédito disponíveis
. 4. A contratação do cartão de crédito consignado era a única forma possível de acesso ao crédito no momento, dada a indisponibilidade de margem consignável para empréstimos convencionais, em conformidade
com a regulamentação do Decreto nº 8.690/2016. 5. A modalidade contratada é regulamentada e legítima, não havendo comprovação de prática abusiva, sendo improcedente o pedido de devolução dos valores descontados
. 6. Não se verifica a configuração de danos morais, considerando que não houve violação aos direitos da personalidade, mas mero aborrecimento decorrente de relação contratual válida, conforme jurisprudência do STJ.
7. A taxa de juros contratada não foi comprovadamente abusiva, pois se encontra dentro dos parâmetros de mercado e de regulamentação aplicável, conforme precedentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando os elementos probatórios indicam ciência das condições pactuadas pelo consumidor. 2. Os descontos realizados no benefício previdenciário para pagamento de cartão de crédito consignado, desde que decorrentes de contrato válido e regulamentado, são legítimos. 3. Não se caracteriza dano moral quando não há ofensa a direitos da personalidade, sendo mero aborrecimento decorrente da relação contratual válida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I; Decreto nº 8.690/2016, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/10/2019. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000917-79.2022.8.08.0028. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de Publicação: 13/03/2025).

Vale destacar, que a sentença reconheceu a validade da contratação, confirmando que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade contratual avençada e dos encargos praticados na espécie.

Ademais, analisando os documentos colacionados aos autos, percebe-se que o autor possuía outros três empréstimos consignados, à época da contratação do cartão de crédito, sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Assim, não havendo comprovação de que os juros remuneratórios pactuados no contrato de cartão de crédito consignado são abusivos em comparação com a taxa média do mercado para essa modalidade específica de crédito, não há fundamento para a sua revisão.

Dessa forma, se não restou comprovada a abusividade dos juros, não há que se falar em dano moral ou em devolução de valores, sejam eles simples ou em dobro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de ilegalidade na cobrança de juros, sem a efetiva comprovação de abusividade que torne a dívida excessiva, não enseja, por si só, a condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJ/ES.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o apelante, embora idoso, não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2016, quando firmado o contrato questionado, contava com 63 (sessenta e três) anos, conforme evidencia seu documento de identificação. 2. Apesar de o apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ele assinados, acompanhados de documentos do aposentado, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveria o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3
. O consumidor fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral
. 4. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5002583-93.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 08/Abr/2025).

Portanto, diante da ausência de vício de consentimento, da legitimidade dos descontos realizados em folha e da inexistência de comprovação de abusividade na taxa aplicada, não há respaldo jurídico para a condenação do banco, tampouco para a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO BMG S/A
para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
FLORIANO GALDINO DE ALMEIDA
.

Invertida a sucumbência, deverá o autor, ora apelado, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.